Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719284-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SAULO HENRIQUE TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. TRÁFICO INTERESTADUAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 587 DO STJ. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 59 DO STF. REQUISITOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantida a Súmula n. 231 do STJ, após processo de revisão, deve prevalecer a jurisprudência consolidada no sentido de que a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a redução da pena abaixo do limite mínimo estipulado no preceito normativo secundário. (Tema 158 de Repercussão Geral do STF). 2. A quantidade de droga apreendida (970,01g de maconha) não pode levar à presunção da habitualidade delitiva, de modo a obstar o privilégio, mas, é expressiva e deve ser utilizada para a modulação da fração de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado. 3. Demonstrado que a droga seria transportada para outro estado da Federação, é desnecessária a efetiva transposição de divisas para caracterizar a interestadualidade do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos da Súmula n. 587 do STJ. 4. A Súmula Vinculante n. 59 impõe o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade aos condenados por tráfico ilícito de entorpecentes beneficiados pelo tráfico privilegiado, desde que observados os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando a redução da pena para modificar a fração pelo privilégio, tendo em vista ser réu primário, possuir bons antecedentes, ter confessado o crime e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO INFRINGENTE. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade no crime de tráfico de drogas é elemento suficiente para negar a aplicação da causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a habitualidade no tráfico de drogas impede a aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. 4. O acórdão de origem fundamentou adequadamente a negativa do redutor com base na quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de outros elementos que indicam dedicação a atividades criminosas, sendo localizadas armas e munições. 5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (EDcl no HC n. 913.453/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025